Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No ID 50416719 determinei a expedição de correspondência aos credores pendentes de recebimento de seus créditos nos respectivos endereços relacionados pela Secretaria. Os seguintes credores apresentaram instrumentos de mandatos atualizados nos autos e requereram a transferência dos valores relativos aos seus créditos às contas bancárias indicadas nas petições: CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA (ID 51255853), JOÃO EDUARDO FIRME (ID 52077176), SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (ID 51092000) e MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS (ID 49073639). Alexandre Vitorino de Almeida Nascimento requereu sua habilitação no feito na qualidade de único herdeiro da credora LOURDES VITORINO DE ALMEIDA (ID 51837929). Os credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA e MERSIA MELLO MEIRELES não foram localizados. O Aviso de Recebimento do credor SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO retornou com a informação de seu falecimento (ID 51087409). É a suma dos fatos. Defiro os pedidos de transferência dos valores de CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA (ID 51255853), JOÃO EDUARDO FIRME (ID 52077176), SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (ID 51092000) e MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS (ID 49073639) às contas bancárias indicadas nos respectivos Id ́s mencionados. Defiro o pedido de sucessão processual da credora LOURDES VITORINO DE ALMEIDA por seu filho VITORINO DE ALMEIDA NASCIMENTO, o qual deverá requerer, no prazo de cinco dias, o que entender de direito nos presentes autos. Levando em consideração o retorno do Aviso de Recebimento do credor SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO com a informação de seu falecimento (ID 51087409), determino às advogadas constituídas nos autos que procedam à sua substituição no prazo de 30 (trinta) dias para viabilizar o recebimento do crédito por seu Espólio ou herdeiros, conforme o caso. Com relação aos credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA e MERSIA MELLO MEIRELES que não foram localizados, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos presentes autos seus endereços atualizados constantes em seus registros, uma vez que servidores do ente distrital. Intime-se o credor Antonio Pompeu de Sousa mediante envio de correspondência ao seu endereço, para indicar a conta bancária de sua titularidade para a transferência de seu crédito que se encontra depositado nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator